Tribunal: TJDFT
Processo: 0709088-45.2020.8.07.0003
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-30
Data de publicação: 2022-07-07

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. SETE VÍTIMAS. RECONHECIMENTO DE CRIME PRATICADO CONTRA DUAS VÍTIMAS. INVIABILIDADE. CRIME TENTADO. FRAÇÃO MÁXIMA DE REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.

1. Apelação na qual a Defesa postula a reforma da decisão condenatória para que seja reconhecida somente a prática dos crimes de roubo tentado em concurso formal, em desfavor de duas vítimas e, subsidiariamente, a aplicação da causa de diminuição relativa ao crime tentado em 2/3 (dois terços).

2. Incabível o reconhecimento da prática dos crimes de roubo majorado tentado apenas em desfavor de duas vítimas quando o conjunto probatório demonstra que o acusado, juntamente com um comparsa, pretendia subtrair as chaves dos automóveis e bens de sete vítimas, as quais estavam na cena do crime durante a ação criminosa e ouviram o anúncio do assalto, apenas não conseguindo consumar o crime em razão da reação de uma das vítimas, que o atingiu com um tiro.

3. O iter criminis percorrido, em que houve relevante aproximação da consumação, autoriza o emprego da fração de 1/2 (metade) para reduzir a pena em razão da tentativa.

4. Apelação conhecida e desprovida.